Tribunal: TJDFT
Processo: 0727444-34.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727444-34.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ADRIANA DA FONTOURA ALVES RECORRIDO: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. CAUSA DE PEDIR. ART. 988, § 5o, II, DO CPC. CABIMENTO. CONTRARIEDADE DA DECISÃO IMPUGNADA A TESE FIRMADA PELO C. STJ NÃO DEMONSTRADA. IMPROCEDÊNCIA. A inépcia é causa de indeferimento da petição inicial (art. 330, I, CPC), hipótese de extinção do processo sem análise de mérito (art. 485, I, CPC), verificada nas restritas hipóteses previstas no art. 330, § 1o do CPC, cuja ausência de configuração impossibilita o reconhecimento do vício. Interpretação em sentido contrário do art. 988, § 5o, II, do CPC leva ao cabimento da reclamação, entre outras hipóteses, com a finalidade de garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de recurso especial repetitivo. Não demonstrada a alegada contrariedade entre a decisão impugnada e tese firmada pelo c. STJ, a improcedência da reclamação é medida que se impõe. A recorrente alega afronta ao artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, defendendo que o acórdão impugnado violou entendimento consolidado por meio de acórdão do STJ, julgado consoante à sistemática dos recursos repetitivos (Temas 422, 423, 546 e 694), segundo a qual deve ser aplicada a norma vigente à época da prestação do serviço para enquadrar a atividade laboral do trabalhador como sendo de regime especial. Destaca que, na presente hipótese, preconiza-se a desnecessidade de comprovação quanto à exposição aos agentes nocivos, presumindo-se a insalubridade pelo simples enquadramento da atividade como tal nos Regulamentos da Previdência. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil (Temas 422, 423, 546 e 694, todos do STJ). Destaco, inicialmente, que a hipótese tratada nos autos não se adequa aos referidos precedentes judiciais. Conforme salientado pelo acórdão impugnado nenhuma das teses firmadas pelo STJ, por ocasião da elaboração dos referidos temas, corresponde à tese jurídica defendida pela insurgente de que “deve ser aplicada a norma vigente à época da prestação do serviço para enquadrar a atividade laboral do trabalhador como sendo de regime especial”. Acrescento, outrossim, que a insurgente sequer se desincumbiu do ônus processual que lhe competia quanto à comprovação da base fática sustentada por ela, no que diz respeito ao trabalho desenvolvido no período de residência médica e o recebimento do adicional de insalubridade, consoante concluiu o acórdão recorrido: “(...) como se pode constatar, e diversamente do que sustenta a reclamante, não era a simples condição de médico que conferia ao trabalhador o direito de cômputo de tempo especial para concessão de aposentadoria, devendo ele exercer suas atividades especificamente nos termos da norma. Desse modo, a pretensão da reclamante não merece guarida, devendo ser prestigiada a conclusão do magistrado de primeiro grau exposta na sentença (ID 13217016), e confirmada pelo segundo grau por meio do acórdão impugnado, de que "a constatação da atividade insalubre e aferição do grau de insalubridade, em conformidade à natureza da atividade desenvolvida, imprescinde de prova técnica pericial, quando as provas carreadas aos autos não demonstram de forma inequívoca que a parte autora efetivamente trabalha em local insalubre" (ID 19134647). Desse modo, a inversão do que foi decidido pelo acórdão recorrido – ausência de prova do direito alegado pela parte insurgente – demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência, todavia, que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005